Tribunal: TJSP
Processo: 2076358-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando o fornecimento de tratamento médico cirúrgico para o quadro de Lipedema Grau I – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando à ré o custeio/fornecimento do tratamento prescrito, com todos os procedimentos cirúrgicos TUSS, os respectivos materiais necessários e internação hospitalar, sob pena de multa diária no

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando o fornecimento de tratamento médico cirúrgico para o quadro de Lipedema Grau I – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando à ré o custeio/fornecimento do tratamento prescrito, com todos os procedimentos cirúrgicos TUSS, os respectivos materiais necessários e internação hospitalar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de 30 dias – Superveniência de sentença de procedência da ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – Recurso prejudicado diante da perda do objeto.